Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-49.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007091-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO GALDINO DE JESUS - CPF: 051.899.571-28 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), EVA MARIA DE MORAES - CPF: 024.695.661-50 (APELANTE), ANDYARA KETYNA SOUZA MAIA - CPF: 035.638.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA JESUS DE SA CORREA DA SILVA - CPF: 761.019.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA TATIANE DE SA CORREA (VÍTIMA), GILMARA TATIANE SA CORREA - CPF: 023.952.261-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINARES.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. PRAZO INTERROMPIDO.
NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA
. EXORDIAL ACUSATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP. OFENSA AO ART. 212 CPP.
NÃO SE VERIFICA
. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O compulsar dos autos demonstra que a denúncia foi recebida no dia 12 de dezembro de 2022, razão pela qual, o prazo prescricional foi interrompido. De outro lado, o art. 117, §2º do Código Penal dispõe que uma vez interrompida a prescrição, começa a correr novamente, do dia da interrupção.

2. No presente caso, a denúncia ofertada preenche os requisitos legais, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-los, classificação do crime e rol de testemunhas. Com efeito, a acusação demonstrou como teria se dado o crime
,
com data, descrição do ato criminoso e rol de testemunhas, estando a exordial apta a produzir efeitos necessários na instrução processual, não havendo que se falar em inépcia.

3.
Outrossim, registre-se que o delito de constrangimento ilegal praticado em face da vítima se deu através da grave ameaça (“vis compulsiva”) por meio de conduta suficiente para amedrontar a sua ex-companheira, logo não merece guarida a alegação defensiva pela absolvição. Aliás, vale lembrar que em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, isso porque, na maioria das vezes, aqueles crimes são praticados longe dos olhos de testemunha, no recôndito do lar.

4.
“Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas
” (REsp n. 1.643.051/MS –
Tema Repetitivo 983
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandro Galdino de Jesus
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu pelo crime de constrangimento ilegal (art. 146,
caput
, c/c art. 61, II, “
f
”, ambos do Código Penal) à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção no regime aberto e o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 239876179).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reconhecimento da prescrição;
b)
nulidade por inépcia da denúncia;
c)
absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória;
d)
afastamento da indenização

(ID 245245163).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 247323659).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 254433158), sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL. Recurso de Apelação. Constrangimento Ilegal.
Réu condenado a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 146, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.
1. Preliminares.
1.1
Prescrição da pretensão punitiva.
Não acolhimento. Lapso temporal inferior ao necessário para aferir a prescrição. 1.2.
Inépcia da denúncia
. Não incidência. Erro indicado pelo apelante quanto a data dos fatos, não constatado. Além de que não restou demonstrado prejuízo a defesa pelo erro material, logo não há que se falar de nulidade. 1.3.
Suposto desrespeito ao artigo 212 do CPP
. Sistema inaplicável ao interrogatório. Nulidade meramente relativa quanto aos depoimentos das testemunhas e não arguida no momento oportuno, acarretando a preclusão.
2. Mérito
.
Pedido de absolvição em relação ao crime de Constrangimento Ilegal. Provas irrefutáveis da autoria e materialidade delitivas.
No caso, a palavra da vítima, essencial nestes delitos, são harmônicas com as demais provas produzidas e corrobora com a prova inquisitorial colhida demonstrando que o acusado realmente praticou o crime de constrangimento ilegal.
Pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito,
pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu pelo delito de constrangimento ilegal (art. 146, caput, c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal), à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção no regime aberto e o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. (ID 239876179).

Iressignada, a defesa interpôs o apelo. Em síntese, pleiteou o reconhecimento da prescrição, nulidade por inépcia da denúncia, absolvição por atipicidade da conduta e afastamento da indenização.

No tocante a
prescrição
, considerando que a pena máxima em abstrato prevista no art. 146 do Código Penal é inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional será regulado pelo art. 109, VI, do mesmo diploma legal.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

O art. 117 do Código Penal prevê as hipóteses de causas interruptivas do prazo prescricional:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

O compulsar dos autos demonstra que a denúncia foi recebida no dia 12 de dezembro de 2022, razão pela qual, o prazo prescricional foi interrompido. De outro lado, o art. 117, §2º do Código Penal dispõe que uma vez interrompida a prescrição, começa a correr novamente, do dia da interrupção.

Com efeito,
entre essa data e o presente momento transcorreu lapso inferior a dois anos, afastando-se a ocorrência da prescrição alegada.

Quanto a alegada
inépcia da denúncia
, também não assiste razão a defesa.

É de amplo conhecimento que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, evitando-se eventual cerceamento que possa macular a prestação jurisdicional reclamada. Assim, torna-se dever do Ministério Público – titular da ação penal – narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída aos agentes, descrevendo todas as suas circunstâncias (art. 41 do Código de Processo Penal), para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

No presente caso, a denúncia ofertada preenche os requisitos legais, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-los, classificação do crime e rol de testemunhas. Com efeito, a acusação demonstrou como teria se dado o crime
, com data, descrição do ato criminoso e rol de testemunhas, estando a exordial apta a produzir efeitos necessários na instrução processual,
não havendo que se falar em inépcia.

Por oportuno, colaciono a denúncia: (ID 239875848)

“
em face de ALESSANDRO GALDINO DE JESUS, brasileiro, solteiro, segurança, CPF n. 051.899.571-28, nascido em Várzea Grande em 31.08.94, filho de Maurileide Galdino de Jesus, domiciliado na Rua A, Casa 9, Bairro Milton Figueiredo, nesta cidade, telefone (65)99604-5599; isto porque:

No dia 07 de agosto de 2020, na Rua 23, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado constrangeu ilegalmente a sua ex-companheira Gilmara Tatiane de Sá Correa, e ainda ameaçou causar a ela mal injusto e grave.

Vítima e denunciado conviveram durante onze anos, encontrando-se separados havia cerca de sete anos, possuindo uma filha em comum.

Àquela data o indiciado insistia em querer buscar a criança a qualquer hora e dia, sem prévio aviso à ofendida, com quem ela morava, recusando se também a informar à vítima o seu próprio endereço, a fim de tranquilizá-la nos momentos em que a menor fosse passar algum tempo sob os seus cuidados.

No dia informado, a vítima, em sua residência, recebeu a visita inesperada do denunciado, afirmando que iria buscar a menor a todo custo e ordenando que ela abrisse o portão.

A ofendida recusou-se a permitir a sua entrada, motivo pelo qual passou o indiciado então a xingá-la e intimidá-la, a fim de alcançar o seu intento, dizendo: “Abre logo, sua desgraçada! Não faça eu pular este muro pra te pegar, sua vagabunda, prostituta! Se eu entrar aí, você vai ver o que vou fazer, tanto murro que eu vou dar em você, vou desmaiar você no murro!”.

A criança, perplexa, assistia a toda cena e começou a chorar; a vítima, por sua vez, amedrontada, decidiu finalmente abrir o portão, a fim de evitar que um mal maior lhe acontecesse.

Não satisfeito, o denunciado, logo em seguida, já com a filha no colo, ainda afirmou à ofendida: “Se eu pegar você, eu vou te dar tanto murro!”, causando-lhe ainda mais temor.

Ante o exposto, DENUNCIO ALESSANDRO GALDINO DE JESUS como incurso nas sanções dos arts. 146, caput; e 147; c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória
”.

Com efeito,
rejeito a preliminar
.

Suposta violação ao art. 212 do CPP:

A condução do interrogatório pelo magistrado não demanda observância da sistemática do art. 212, mas sim do art. 185, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade. Quanto às testemunhas, a violação apontada configuraria mera nulidade relativa, a demandar alegação oportuna e demonstração de prejuízo concreto, o que não foi feito pela defesa, consoante os julgados colacionados pelo Parquet (págs. 11/12 do parecer). Operou-se, assim, a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALEGADO PROTAGONISMO DA MAGISTRADA DURANTE A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉUS FORAGIDOS QUE POSSUEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou pacífica orientação no sentido de que a inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo para a parte, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto.
Soma-se a isso o fato de que a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta.
2. Na hipótese, embora a defesa aponte que a magistrada de primeiro grau, ao iniciar a inquirição das testemunhas, assumiu protagonismo judicial, em clara violação do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, a Corte local destacou que as perguntas formuladas pelo Juízo singular serviram apenas como complementação, não constatando qualquer tipo de direcionamento ou inclinação tendente a favorecer a acusação, tendo destacado, inclusive, que o protagonismo na produção da prova oral foi do Ministério Público e do advogado de defesa, os quais atuaram efetivamente durante toda a inquirição das testemunhas. Nesse panorama, não é possível anular o processo, nos moldes pretendidos pela combativa defesa, quando não verificado o prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas.
3. Ademais, inviável a revisão de todo o conteúdo da inquirição realizada pelo magistrado e das respostas das testemunhas a fim de se perquirir possível enviesamento e, por consequência, efetivo prejuízo à parte (AGRG no AREsp n. 2.293.198/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). 4. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 5. Nessa linha de intelecção, A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais (AGRG no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do STF: HC 238659 AGR, Relator(a): Alexandre DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024; HC 229714 AGR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; HC 223442 AGR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023; HC 204799 ED-AGR-segundo-ED, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023. 6. No caso, não há falar em nulidade em razão do indeferimento da realização de interrogatório por videoconferência, que somente não ocorreu oportunamente porque os pacientes estavam, como ainda estão, foragidos. Com efeito, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que os pacientes permaneçam foragidos e, ainda assim, participem da audiência de instrução e julgamento, o que fere o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 912.172; Proc. 2024/0165626-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE
04/09/2024
)

APELAÇÃO CRIMINAL. DEMAIS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINARES 1. Nulidade da prisão em flagrante. Desacolhida. Alegação de ocorrência de tortura que não resta suficientemente demonstrada. 2. Nulidade da instrução por violação ao artigo 212 do CPP, diante da ausência do Ministério Público na audiência de instrução. Consoante entendimento assentado no âmbito dos Tribunais Superiores, a ausência do Ministério Público na audiência de instrução, ainda quando o magistrado conduza a inquirição das testemunhas, não configura vício processual, como regra.
Ilicitude probatória que, no caso, não vai reconhecida, pois embora ausente o Ministério Público, o juiz não exerceu subsidiariamente a função acusatória; ao contrário, apenas instou as testemunhas a narrarem o que recordavam do fato e realizou perguntar complementares, o que é devidamente permitido. Além do mais, a previsão contida no artigo 212 do Código de Processo Penal aplica-se exclusivamente à prova testemunhal, não se estende, contudo, à oitiva da vítima e ao interrogatório do acusado, cuja metodologia segue normativa específica. Nulidade afastada.
3. Mérito. Notícia trazida pelo policial Carlos Eduardo, que, juntamente com outro policial militar, atendeu a ocorrência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, no sentido de que eles tinham subtraído o veículo do qual retiraram os objetos, não permite concluir, então, que eles praticaram, o crime de receptação com relação ao automóvel, como descrito na denúncia, como também que não o fizeram com relação ao rádio e a bateria, pois, se posse tinham desses três objetos, decorria ela do ato de subtrair, ou seja, da prática do crime de furto, excluindo, assim, a prática do crime de receptação dolosa, pois, a prova colhida não revela nenhum ato que indique que os acusados tentavam ou pretendiam vender o rádio e a bateria. Assim, na medida em que a prova colhida deixa dúvidas sobre a verdade histórica do fato narrado na denúncia, há que preponderar a presunção de inocência que milita em favor dos acusados, o que leva ao acolhimento do recurso de apelação interposto pela Defesa para absolvê-los da imputação que lhes foi feita com base no velho brocardo romano: In dubio pro reo. PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NO MÉRITO, APELO DA DEFESA PROVIDO.
(TJRS; ACr 5000137-76.2023.8.21.0050; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Bernadete Coutinho Friedrich; Julg. 13/06/2024; DJERS 19/06/2024)

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR.
Nulidade por violação ao disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal. Sistema inaplicável ao interrogatório. Nulidade meramente relativa quanto aos depoimentos das testemunhas e não arguida no momento oportuno, acarretando a preclusão. Preliminar rejeitada.
Pretensão à absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo. Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior. Pena e regime prisional adequadamente fixados. Inexistência de violação ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos. Revisão Criminal indeferida.
(TJSP; RevCr 2190353-60.2023.8.26.0000; Ac. 17560578; Marília; Quinto Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 08/02/2024; DJESP
23/02/2024
; Pág. 1969)

No mérito, colaciono o parecer ministerial, o qual,
utilizo como razão de decidir: (ID 254433158)

“Argumenta a douta Defesa que o apelante deve ser absolvido do delito de constrangimento ilegal, aduzindo que existe uma carência probatória nos autos.

No que toca a pretensão defensiva, a irresignação não merece prosperar.

A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

Nesse sentido, tem-se que está devidamente demonstrada a
materialidade delitiva
pelo meio do Boletim de ocorrência nº 2020.188554; Termo de declaração da vítima; Termo de representação criminal; Formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher; Pedido de providências protetivas; Termo de depoimento das testemunhas; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado e Relatório Policial. (Documentos digitalizados nos Autos de Inquérito Policial nº 309.4.2022.8924 – Id 239875840)

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o acusado.

Em suas declarações iniciais, na fase investigativa, a vítima
Gilmara Tatiane de Sá Correa
assim relatou:

“(...) QUE na data de 07/08/2020 o suspeito foi na casa da declarante e disse para a declarante abrir o portão, a declarante se negou a abri, então o suspeito começou a gritar a mãe da declarante QUE apareceu logo em seguida. O suspeito continuou pedindo para a declarante abri o portão e gritou “abre logo ai sua desgraçada, não faça eu pular esse muro pra te pegar, sua vagabunda, sua prostituta, abre logo ai” a declarante de negou a abrir o portão e disse QUE se o suspeito pulasse o muro ela pegaria uma faca para se defender, o suspeito na raiva respondeu “se eu entrar ai dentro você vai ver o que eu vou fazer, tanto murro que eu vou dar em você, vou desmaiar você no murro. se eu pular ai você vai ver o que eu vou fazer com você (...)” (Sic id. 85223047 - Pág. 7/11) (Sentença – Id 239876179)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório,
Gilmara
manteve-se firme no tocante as imputações que direcionou contra o réu, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, vejamos:

“(...) MP: De acordo aqui com o processo, no dia 07/08/2020, eu acho que foi exatamente esse dia que você tá mencionando que tava com a sua mãe, parece que ele foi até lá e ele queria pegar a menina. É isso?

Vítima: Sim, ele queria pega a menina.

MP: Ele queria pega a menina. Ele chegou a ameaça entrar na casa, fazer alguma coisa com você se você não desse a menina? Que que ele falou pra você?

Vítima:
Ele só falo assim, se eu não abrisse o portão pra pega a menina ele ia pula o muro da minha casa.

MP: Além de pular o muro, ele falou que ia fazer mais alguma coisa se você não abrisse o portão?

Vítima:
Ele ia pula o muro se eu não abrisse o portão, quando ele pulasse o muro ele ia me bate
.(...). (Relatório de mídias - ID. 239876172.)

Corroborando a versão acima exposta, a genitora da ofendida, Sra.
Lindinalva Jesus Correa da Silva
, ouvida na qualidade de informante, narrou que:

“(...) QUE em agosto de 2020, não recordando a data exata, a depoente estava em casa com Gilmara, quando Alessandro apareceu querendo levar a criança, sendo que o suspeito iria trabalhar naquele dia e a menina não queria ficar com a madrasta; QUE o suspeito gritava, dizendo que iria pular o portão e agredir a vítima se ela não abrisse; QUE o mesmo xingou a vítima de desgraçada, vagabunda e prostituta; QUE confirma que Alessandro disse que iria dar tanto murro nela e a deixar desmaiada; QUE ele ainda disse que se o enteado de Gilmara não estivesse no local, iria ficar pelado e deitar na cama dela para esperar o atual marido da vítima chegar; QUE Gilmara chegou a pegar uma faca para se defender, caso Alessandro pulasse o muro; QUE a filha do casal assistiu toda a cena, chorando e pedindo para que parassem; QUE em dado momento, Gilmara abriu o portão e a filha saiu para abraçar o pai; QUE Alessandro disse que iria levar a criança, mas diante da negativa de Gilmara, voltou a ameaçar dar murros nela (...)”. (Sic id. 85223047 - Pág. 35/36)
(Sentença – Id 239876179)

No mesmo sentido, a testemunha
Andyara Ketyna Souza Maia
também confirmou a dinâmica dos fatos, pontuando em seu depoimento o descontrole e a agressividade com que o recorrente agiu naquela data,
in verbis
:

“(...) QUE no final de 2020, não se recordando a data exata, a depoente estava em casa quando passou a ouvir Alessandro gritando na frente da casa de Gilmara, dizendo que iria pular o portão e agredir a vítima se ela não abrisse; QUE ouviu o mesmo xingando a vítima de desgraçada, vagabunda e prostituta; QUE a genitora de Gilmara presenciou a situação; QUE confirma que Alessandro disse que iria dar tanto murro nela e a deixar desmaiada; QUE ele ainda disse que se o enteado de Gilmara não estivesse no local, iria ficar pelado e deitar na cama dela para esperar o atual marido da vítima chegar (...) QUE Alessandro iria levar a criança, mas diante da negativa de Gilmara, voltou a ameaçar dar murros nela (...)”. (Sic id. 85223047 - Pág. 31/32)
(Sentença – Id 239876179)

Em seu interrogatório, o réu
Alessandro Galdino de Jesus
, apresentou a seguinte versão dos fatos:

“(...) QUE não recorda a data exata, quando foi à casa de Gilmara conversar com esta, o convivente e a genitora dela, porque eles o estavam impedindo de ver e ter contato com a criança; QUE estava acontecendo um aniversário na casa e que eles não queriam entregar a menina, alegando que ela não queria ir; QUE nega ter ameaçado pular o portão da casa, agredir a vítima com murros e a xingado; QUE nega ter dito que se o enteado de Gilmara não estivesse no local, iria ficar pelado e deitar na cama dela para esperar o atual marido da vítima chegar; QUE não houve discussão nessa oportunidade, e o interrogando não conseguiu levar a menina consigo (...)”. (Sic id. 85223047 - Pág. 39/42)
(Sentença – Id 239876179)

Outrossim, registre-se que o delito de constrangimento ilegal praticado em face da vítima se deu através da grave ameaça (“vis compulsiva”) por meio de conduta suficiente para amedrontar a sua ex-companheira, logo não merece guarida a alegação defensiva pela absolvição.

Aliás, vale lembrar que em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, isso porque, na maioria das vezes, aqueles crimes são praticados longe dos olhos de testemunha, no recôndito do lar.

Nesse sentido é o entendimento do e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA [ART.24-A DA LEI Nº. 11.343/06] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DA DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –REALIDADE DELITIVA E CERTEZA DE AUTORIA QUE EMERGE DA PROVA COLIGIDA–DOLO COMPROVADO – PALAVRA DA VITIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – CIENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DAS MEDIDAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VITIMA –DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO –CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS –INVIABILIDADE – ART.804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificado que as provas dos autos são coesas a demonstrar a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, a manutenção da condenação é medida de rigor.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação.
O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE
20/09/2024
)

APELAÇÃO CRIMINAL –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INVASÃO DOMICILIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO –NÃO CABIMENTO –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR –TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA –EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS –ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO –INADMISSIBILIDADE –AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS –O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA. –RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –FALTA DE INTERESSE RECURSAL –ATENUANTE APLICADA PELA SENTENCIANTE –RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa -paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos
. Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas. Ausência de interesse recursal no que toca o reconhecimento da confissão eis que já reconhecida na sentença objurgada
.(N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) –GRIFO NOSSO.

A propósito, é o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
que caminha justamente no sentido de salvaguardar as vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão das vítimas:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de
6/6/2024
.) – destaquei.

Assim, considerando que o arcabouço probatório se mostra harmônico, coeso e contundente relativamente ao crime de constrangimento ilegal (art. 147, do CP), tenho que deve ser mantida a condenação.”

Quanto à indenização imposta, deve permanecer. Isto, pois,
sobre o tema, importante esclarecer que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas
” (REsp n. 1.643.051/MS –
Tema Repetitivo 983
).

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o pedido expressamente ao oferecer a peça acusatória, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta,
rejeito as preliminares
e, no
mérito
, a
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025